Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DAS PROVAS E DAS ESPECIFICIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a contratação de procedimento estético consiste em uma obrigação de resultado, de modo que a falta de alcance do resultado esperado implica a própria inexecução da obrigação, atraindo, ainda, a presunção de culpa do profissional, a quem cabe provar alguma excludente da sua responsabilidade.

2. Quanto à harmonização facial e ao tratamento realizado com Sculptra, não restaram evidenciados os danos mencionados pela autora, não sendo possível atestar que o resultado esperado com os tratamentos não tenha sido atingido ou que tenham sido provocadas sequelas na requerente, razão pela qual descabe falar em indenização por danos materiais, morais e estéticos em relação a tais procedimentos.

3. Uma vez que as provas documental e pericial produzidas no feito demonstram que o procedimento de inserção de fios de PDO nas pernas da autora não atendeu ao resultado esperado, tem-se a obrigação como não executada, configurando o inadimplemento contratual que implica o dever de restituição dos valores pagos pela autora para a realização de tal procedimento.

4. Não merece provimento o pedido de condenação da ré em custear cirurgia reparadora à autora quando o laudo pericial concluiu pela ausência de correlação entre a necessidade de tal cirurgia e o procedimento estético realizado anteriormente.

5. As provas presentes nos autos demonstram que a autora sofreu mais do que meros aborrecimentos com a situação, experimentando dores, além de abalo emocional e preocupação, que são hábeis a configurar os danos morais.

6. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. Uma vez adequado e suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser mantido.

7. Os danos estéticos são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem sua funcionalidade, tais como cicatrizes, sequelas e deformidades. Considerando que não houve a perda de funcionalidade e que não se vislumbra cicatriz, sequela ou deformidade tamanha a ponto de configurar dano estético, rechaça-se tal pedido.

8. Apelação da autora e recurso adesivo da ré conhecidos e não providos.